Tribunal: STF
Processo: Rcl 48297
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 6.7.2021 por Marcelo Nascimento da Purificação contra ato do juízo da Primeira Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA.
    2. O reclamante aponta contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal alegando ter sido “preso preventivamente em 14/09/2020 e condenado em primeiro grau pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mata de São João/BA nos autos da Ação Penal nº 0000382-73.2020.8.05.0164 pela suposta prática do crime insculpido no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 a uma pena de 05 anos de reclusão a ser cumprida no regime inicial semiaberto (…).
    Essa decisão foi publicada em 23/03/2021 (doc. 3)
    O processo foi remetido para o Juízo competente para condenados ao regime semiaberto, a 1ª Vara de Execuções Penais de Salvador - BA, somente em 12/05/2021 (doc. 4), recebendo o nº 2000531-05.2021.8.05.0001.
    Após quase um mês de tramitação, apenas em 07/06/2021 é que foi prolatado o primeiro despacho ordenando a transferência imediata do Autor para unidade prisional adequada, (doc. 5).
    Após decurso do prazo in albis pela SEAP – Secretaria de Administração Penitenciária – foi formulado requerimento de prisão domiciliar por seu advogado constituído, ao que foi propalada o segundo despacho, em 17/06/2021 pelo Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais de Salvador (…).
    Foi impetrado habeas corpus contra a citada decisão, o qual recebeu o nº 8017997-10.2021.8.05.0000, e ao prestar informações, a Autoridade Coatora exarou novo despacho idêntico ao anterior, em 30/06/2021 (doc. 7), somando-se aos anteriores um terceiro despacho, cujos ofícios de comunicação não tiveram resposta da Unidade Prisional”.
    Sustenta que a “comprovação de que não há vagas, dá-se pela inércia da SEAP em fornecer uma resposta positiva ou negativa (docs 8, 9 e 10), havendo como única manifestação da instituição o e-mail anexo (doc. 11) datado de 28/05/2021, aduzindo que aguarda vagas.
    Assevere-se que o Autor permanece com contrato de trabalho vigente (doc. 12), de sorte que o sistema penitenciário baiano vem obstando sua ressocialização.
    Constam, portanto, 03 ordens judiciais de transferência do Autor (07/06/2021, 17/06/2021 e 30/06/2021), sem efetivo cumprimento pela Unidade Prisional”.
    Assevera estar “alojado conjuntamente com presos do regime fechado há mais de três meses, havendo excesso de execução penal, portanto faz jus à imediata progressão de regime ou sua colocação em prisão domiciliar, ou liberdade assistida”.
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “a) Seja deferido o benefício da justiça gratuita;
    b) Sejam requisitadas informações, nos termos do art. 157, RISTF, ao JUÍZO DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SALVADOR/BA, com endereço na Av. Ulisses Guimarães, nº 690, Sussuarana, Salvador/BA, CEP 41213-000, e e-mail salvador1vexecpenais@tjba.jus.br;
    c) Seja citado enquanto beneficiário da decisão impugnada o ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 13.937.032/0001-60, representada pelo Procurador Geral do Estado, com endereço na 3ª Avenida, 370, CAB — Centro Administrativo da Bahia, Salvador - BA, CEP 41745-005, para no prazo de quinze dias apresentar contestação;
    d) Seja LIMINARMENTE deferida a imediata colocação em PRISÃO DOMICILIAR ou, dada a ineficácia de tal comando, adoção, pelo Juízo da Execução Penal, das medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no RE nº 641.320/RS, expedindo-se alvará de soltura em favor do Autor;
    e) Ao final, sejam mantidos os efeitos da liminar e julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para cassar, reformar e sustar de imediato (arts. 992 e 993, CPC) os efeitos da decisão proferida pelo JUÍZO DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SALVADOR no processo nº 2000531-05.2021.8.05.0001 (SEEU), que contraria a Súmula Vinculante nº 56 desta E. Corte, e, assim, se garanta a observância do seu enunciado, dos preceitos, bem como da autoridade do Supremo Tribunal Federal”.
    3. Em 7.7.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente do Supremo Tribunal Federal, proferiu o seguinte despacho:
    “A análise dos autos revela que o presente caso não se enquadra na hipótese do artigo 13, inciso VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Encaminhe-se o processo, por conseguinte, à digna Ministra Relatora”.
    4. Em 8.7.2021, determinei fosse oficiado ao juízo da Primeira Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 
    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    7. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Primeira Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).
     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Plenário deste Supremo Tribunal:
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não s qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
    (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    8. Em 16.7.2021, ao prestar as informações, o juízo da Primeira Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA assentou:
    “Preliminarmente, EMPRESTO AO PRESENTE FORÇA DE OFICIO DE INFORMAÇÕES À RECLAMAÇÃO 48.297 BAHIA, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SOB RELATORIA DA MINISTRA CARMEN LÚCIA.
    Trata-se de execução criminal contra o penitente, condenado pela Vara Crime de Mata de São João/BA, na ação penal 0000382-73.2020.8.05.0164, nas iras do art. 33, caput, da Lei 11343/2006, a 05 anos de reclusão em regime semiaberto. Distribuída a presente execução, este Juízo de imediato determinou a transferência imediata do penitente para estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto (evento 13.1).
    A defesa ingressou com pedido de prisão domiciliar em razão do não cumprimento pela SEAP da transferência do penitente (evento 7.1).
    Em decisão de evento 17.1, este Juízo, informado pela Direção da COLONIA AGRICOLA LAFAYETE COUTINHO de que tem sido disponibilizadas semanalmente, no mínimo 10 (dez) vagas para aquela unidade, indeferiu o pedido de prisão domiciliar. A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR deveria ser fielmente utilizada com a utilização de MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, o que reduziria o impacto de ocorrências policiais envolvendo tais penitentes. A FALTA RECENTE DE TAIS EQUIPAMENTOS em decorrência da PANDEMIA DO COVID 19, fundamenta ainda mais a necessidade de que tal benefício seja revisto, não podendo a sociedade civil arcar com os danos provocados pela soltura de penitentes que, em situação normal, estariam devidamente fiscalizados pelo ESTADO. Uma vez que o cumprimento da reprimenda deve ser compatibilizado com o interesse da administração penitenciária (Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Privado).
    Nesta oportunidade, INDEFIRO O PLEITO DO PENITENTE E REITERO DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA do sentenciado MARCELO NASCIMENTO PURIFICAÇÃO, para estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, de preferência a Colônia Agrícola Lafayete Coutinho, ou unidade prisional do regime semiaberto da região metropolitana onde houver vaga.
    REITEREM-SE OFICIOS à SEAP para que esclareça, EM 24 (vinte e quatro) horas, sobre a existência ou não de vagas no sistema semiaberto da região metropolitana.
    Cuide a Secretaria da Vara em encaminhar esta Resposta, acompanhada dos referidos documentos.
    SERVE O PRESENTE COMO OFICIO DE TRANSFERÊNCIA E APRESENTAÇÃO”.
    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal, pois a autoridade reclamada, em 16.7.2021, reiterou a “DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA do sentenciado MARCELO NASCIMENTO PURIFICAÇÃO, para estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, de preferência a Colônia Agrícola Lafayete Coutinho, ou unidade prisional do regime semiaberto da região metropolitana onde houver vaga”. Eventual descumprimento dessa determinação deve ser objeto de insurgência da defesa nas instâncias antecedentes.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora